Tribunal: CARF
Processo: 12689.000112/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, c c/c e do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. INVIABILIDADE DE COTEJO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A simples alegação de malferimento aos princípios do Direito Administrativo e Direito Constitucional são insuficientes a macular a autuação fiscal, mormente quando esta ocorre calcada em amplo acervo probatório e em estrita consonância com a legislação do PAF.

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12689.000112/2009-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-009.331 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do
prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é
devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
E
ADMINISTRATIVOS.
INVIABILIDADE DE COTEJO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A simples alegação de malferimento aos princípios do Direito Administrativo e
Direito Constitucional são insuficientes a macular a autuação fiscal, mormente
quando esta ocorre calcada em amplo acervo probatório e em estrita
consonância com a legislação do PAF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000112/2009-02
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000112/2009-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 351 a 366) interposto contra o Acórdão n
11-42.401, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife (e-fls. 310 a 322), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação do Contribuinte.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 04 do processo
eletrônico), levantamento realizado na Seção de Fiscalização Aduaneira da Alfândega
do Porto de Salvador, para o ano de 2004, constatou que a interessada deixou de prestar
informação dos dados de embarque, no Siscomex, na forma e prazo estabelecidos pela
RFB, referente a 24 (vinte e quatro) embarques realizados por navios por ela
representados.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento do prazo na
informação dos dados de embarque no Siscomex, sujeitando o infrator à multa de R$
5.000,00 por embarque, perfazendo um total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Ressalta a fiscalização que em anexo ao auto de infração encontra-se a relação de dados
de embarque informados fora do prazo por DDE. Nessa tabela se encontra, também,
informada a data de embarque para cada DDE, e a data de informação no Siscomex dos
respectivos dados de embarque. Na coluna denominada "VIAGEM" foram consolidados
os efetivos embarques por navio em que houve atraso na informação dos dados de
embarque. Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) alega sua ilegitimidade passiva, pois atua como agente dos transportadores, sendo
mera mandatária da empresa transportadora (mandante) e, dessa forma, não pode ser
responsabilizada por eventuais erros cometidos pela transportadora. Traz o art. 653 do
Código Civil e aduz que o mandatário não pratica atos em nome próprio, mas sim em
nome do mandante, neste caso, o transportador. Conclui que não há embasamento legal
para aplicação de qualquer multa em face do agente marítimo, posto que a alínea "e",
inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, dispõe que a multa só pode ser aplicada
à empresa de transporte internacional, neste caso o transportador marítimo, ou ao agente
de carga, neste caso o "NVOCC" (definição dada pelo § lo do art. 37 do DecretoLei no
37/66). Ressalta que o agente marítimo não pode ser considerado representante do
transportador para fins de responsabilidade tributária e, além disso, não se equipara a ele
para os efeitos do Decreto-Lei no 37/66. Transcreve súmula do extinto TFR e trechos de
julgados do STJ;
b) o presente auto de infração deve ser anulado em virtude do descumprimento dos
requisitos dispostos no art. 10 do Decreto 70.235/72 como descrição dos fatos
incompleta, isto é, os dados de embarque informados fora do prazo, bem como a data
de embarque, a data da informação no SISCOMEX dos dados de embarque e, ainda, a
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000112/2009-02

quantidade de dias informados fora do prazo, não constam no auto de infração, além
disso, a D. Fiscalização incorreu em erro quando se referiu incorretamente ao autuado
como transportador marítimo, atribuindo-lhe expressamente tal qualidade, quando não a
tem, uma vez que se trata de um agente;
c) decadência com relação a todos os fatos geradores ocorridos antes do dia 11/02/2004,
tendo em vista que a ciência do presente auto de infração ocorreu em 11/02/2009;
d) afirma ausência de tipificação da conduta, pois não houve a adequada subsunção da
norma ao caso concreto, eis que a multa em tela não se aplica à situação da Impugnante.
No Relatório Fiscal há afirmativa de que a Impugnante prestou as informações dos
embarques fora do prazo legal, contudo, o embasamento para a aplicação da penalidade
dispõe que a Impugnante deixou de prestar informação, entretanto, o atraso na
realização do registro não pode caracterizar a falta da prestação de informações;
e) segundo o Fisco, ao atrasar o registro dos dados de embarque das mercadorias,
mesmo tendo sido realizado voluntariamente, antes de qualquer fiscalização, a
Impugnante teria embaraçado, dificultado ou impedido a fiscalização aduaneira. Porém
não gera embaraço, dificuldade ou impedimento à fiscalização aduaneira o fato da
Impugnante ter atrasado o registro dos dados referentes aos embarques das mercadorias;
f) a norma vigente à época dos fatos estabelecia que o registro dos dados das
mercadorias no Siscomex deveria ocorrer imediatamente após o embarque. Não havia
definição sobre o alcance do termo "imediatamente", nem prazo definido para o
respectivo registro. Tal situação só foi regularizada após 15/02/2005, com a publicação
no DOU da Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005, que alterou
várias disposições da Instrução Normativa no 28/94. Sendo assim, a Impugnante não
praticou nenhuma conduta ilícita, posto que, não havia prazo determinado à época dos
fatos geradores, objeto do auto de infração ora impugnado, para se proceder ao registro
dos dados de embarque no Siscomex;
g) solicita a aplicação do instituto da denúncia espontânea, previsto na forma do art. 138
do Código Tributário Nacional, ao argumento de que mesmo diante do lapso temporal
já transcorrido desde o embarque das mercadorias até o registro de seus respectivos
dados, procedeu ao registro, voluntária e espontaneamente, antes de qualquer
procedimento fiscal tendente à cobrança deste ato. Transcreve trecho de julgado do
TRF;
h) a denúncia espontânea aplica-se tanto a infrações à obrigação principal como à
obrigação acessória pois o texto legal não faz qualquer menção ao tipo de infração;
i) a D. Fiscalização, dentre outras coisas, embasou a conduta da impugnante como
infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei no 37/66, embaraço à
fiscalização. Nesse contexto, vale ressaltar que a Impugnante apresentou as informações
referentes aos embarques das mercadorias voluntariamente, ainda que fora, do prazo, ou
seja, a Impugnante não estava sendo submetida a nenhum tipo de fiscalização quando
efetuou o registro das informações e, dessa forma, não poderia, em hipótese alguma, ter
embaraçado a fiscalização aduaneira. Transcreve julgado administrativo;
j) a conduta da Impugnante não trouxe nenhum prejuízo ao Fisco e ao Erário, ou seja, a
Impugnante atingiu o objetivo, tendo em vista que a função do registro de dados no
SISCOMEX é informar a Administração Aduaneira sobre o embarque de mercadorias
transportadas em determinado veiculo. O art. 22 da Lei no 9.784/99 dispõe que não é
necessária forma prescrita em lei quando os atos dos contribuintes atingem os seus
objetivos, ou seja, é o que ocorreu no caso em tela;
k) ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aduzindo que no presente
auto de infração, a penalidade aplicada revela-se extremamente abusiva, inexistindo
qualquer nexo de razoabilidade entre a suposta irregularidade e a pena pecuniária
arbitrada, além de desproporcionalidade entre os atos praticados pela Impugnante e a
penalidade aplicada;
l) transcreve trechos da Solução de Consulta Interna (SCI|) n° 8 proferida pela
Coordenação- Geral
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000112/2009-02

de Tributação – COSIT em 14 de fevereiro de 2008, interpretando que, do texto da
citada SCI, deveria ser aplicada uma única multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por auto de infração.
Por fim, requer:
1. PRELIMINARMENTE, seja reconhecida a nulidade apontada do auto de infração,
declarando-o nulo e cessando todos os efeitos dele decorrentes;
2. SUCESSIVAMENTE, seja julgado totalmente IMPROCEDENTE o Auto de Infração
ora impugnado, cancelando- se a multa regulamentar por ele imposta, determinando-se,
por conseqüência, o arquivamento do respectivo processo administrativo;
3. Ou, ALTERNATIVAMENTE, caso não sejam acolhidos os pedidos acima
formulados, seja reduzido o valor da multa imposta, nos termos dos fundamentos
trazidos.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar procedente em parte a
indigitada Impugnação, rebatendo todos os pontos abordados pelo Contribuinte; dito Acórdão
restou assim ementado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria destinada à
exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração pelo descumprimento da
obrigação acessória prevista no art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994
sujeitando o transportador à multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não alcança as penalidades aplicadas em razão do
descumprimento de obrigações acessórias, como é o caso da informação dos dados de
embarque de mercadoria destinada à exportação prestada fora do prazo estabelecido
normativamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se à maior parte dos temas apresentados alhures em sua
manifestação exordial. Preliminarmente argumenta ilegitimidade passiva e a ocorrência de
cerceamento do direito de defesa. No mérito, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja
vista o elevado montante da pena aplicada, o que acaba malferindo princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; por fim, entende haver ocorrência de denúncia espontânea.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000112/2009-02

O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Arguições preliminares
Embora aduzida como preliminar, a matéria em testilha guarda estreita
consonância como mérito, e assim será tratada.
Conforme visto, alega o Recorrente haver ilegitimidade, decorrente do fato que
atua apenas no agenciamento marítimo, e não como transportadora. Entende que tal
circunstância macula por completo. Não vejo razão ao Contribuinte, pelas razões a seguir
expostas.
A Súmula n° 192 do antigo TFR já pacificara o tema, com o seguinte enunciado:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei n° 37, de 1966.

Essa vertente intelectiva segue os ditames do art. 32 do DL n° 37/66, cuja redação
dispõe de hialina clareza no que cinge à responsabilização das agências de navegação marítima.
E, como bem ressaltado pela DRJ, tal posicionamento encontra igual amparo na jurisprudência
do STJ (vg RESP n° 1.129.430 – SP). Cito, ainda, precedente da CSRF em igual sentido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO.
O Agente Marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é responsável
solidário e responde pelas penalidades cabíveis.
Recurso Especial da Fazenda provido.
(Acórdão no 9303-003.276, Rel. Cons. Joel Miyazaki, sessão de 05/02/2015)

Noutro sentido, o Contribuinte sustenta a eventual ocorrência de cerceamento do
direito de defesa. Contudo, não vejo qualquer malferimento ao caso. O processo administrativo
fiscal seguiu com hígido deslinde desde sua gênese, de modo que o Auto de Infração que o
antecedeu dispôs igualmente de todos os elementos necessários à impugnação do Recorrente.
Nesse espeque, a alegação genérica de violação ao contraditório é impassível de
mácula ao PAF, haja vista a ausência de demonstração efetiva de prejuízo ao Contribuinte e de
onde que, especificamente, se encontra a suposta nulidade. Destarte, não vejo qualquer hipótese
de aplicação do art. 59 do Dec. n° 70.235/72. Quanto ao mais, vale citar precedente deste CARF,
que vai em sintonia ao posicionamento acima encampado por este Relator:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/01/2005 a 08/01/2006
INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000112/2009-02

Por expressa determinação legal, o agente marítimo, na condição de representante do
transportador estrangeiro no País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto
de infração, tendo em vista sua responsabilidade quanto à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
IMPRECISÃO
NA
DELIMITAÇÃO
DA
INFRAÇÃO
IMPUTADA.
ANULAÇÃO
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CASO CONCRETO.
No presente caso não há que se falar em vício na exigência por cerceamento de defesa,
uma vez que a fiscalização discrimina, com rigor, quais os embarques que não foram
submetidos ao correlato e tempestivo registro, bem como o tempo de atraso cometido
pelo recorrente, havendo, pois, perfeita descrição do fato infracional cometido em
concreto.
DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 126
Nos termos da Súmula CARF n. 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA ADUANEIRA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA
CARF N. 02.
É vedado ao CARF a realização de controle, ainda que difuso, de constitucionalidade de
norma.
(Acórdão n° 3402-006.746, Rel. Cons. Diego Diniz Ribeiro, sessão de 24 de julho de
2019)
Rejeito, pois, a arguição.

Mérito
Da denúncia espontânea
No mérito, o Contribuinte sustenta a necessidade de se valer do instituto da
denúncia espontânea, tendo em vista que a informação mencionada na intimação foi prestada
antes de qualquer procedimento fiscal e da lavratura do Auto de Infração. Contudo, essa
argumentação não lhe favorece.
O inadimplemento de obrigação acessória e deveres instrumentais não se sujeitam
ao instituto da denúncia espontânea, como bem sinaliza a súmula vinculante CARF abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse contexto, torna-se fundamental reconhecer a conjugação trinomial (i) da
norma jurídica instituidora do dever instrumental de entregar declaração, (ii) da instituidora da
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000112/2009-02

regra-matriz sancionadora da violação deste dever instrumental e (iii) da instituidora da regra-
matriz da lavratura da autuação.
Estas, em conjunto, atuando sistemicamente, regulam, de modo objetivo e
transpessoal, as condutas intersubjetivas, via modal deôntico obrigatório, no sentido de que, uma
vez descumprida a obrigação de dar/entregar (à qual estava obrigado o Contribuinte), impõe-se a
autoridade lançadora o dever de constituir a relação jurídica que impõe a obrigação de pagar a
multa. Se havia o dever jurídico de adimplir a obrigação de transmissão de informações corretas,
no prazo estabelecido, descumprido o comando normativo, surge para a administração tributária
o direito subjetivo de exigir o adimplemento da multa, sendo, em verdade, o agente competente
obrigado a proceder com o lançamento, sob pena de violar a norma enunciada no parágrafo
único do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Some-se a isto o fato de que a análise deve seguir o critério objetivo, não sendo
necessário perquirir sobre a existência de eventuais prejuízos pela não entrega da declaração. A
sanção queda-se alheia à vontade do Contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado da
inobservância das regras de cumprimento do dever instrumental. Aliás, sabe-se que a
responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente ou do responsável, bem
como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente
o art. 136 do CTN.
Destaco, outrossim, que a própria natureza da obrigação acessória representa um
viés autônomo do tributo. Nessa trilha, quando se descumpre a indigitada obrigação, exsurge a
possibilidade da constituição de um direito autônomo à cobrança, pois pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária (art.
113, § 3°, do CTN). Isto porque, o art. 113 do CTN ao enunciar que “a obrigação tributária é
principal ou acessória” estabeleceu que, para fins de cobrança, o direito de exigir o pagamento
de tributo ou o direito de exigir o adimplemento em pecúnia do valor equivalente a multa
imposta por descumprimento de dever instrumental devem ser tratados de igual maneira para
todos os fins de exigibilidade.
Aliás, este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
analisando caso semelhante, já decidiu no mesmo sentido. Peço vênia para transcrever a ementa,
verbo ad verbum:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
DCTF. ENTREGA EXTEMPORÂNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. MULTA PECUNIÁRIA.
O retardamento da entrega de DCTF constitui mera infração formal. Não sendo a
entrega serôdia infração de natureza tributária, e sim infração formal por
descumprimento de obrigação acessória autônoma, não abarcada pelo instituto da
denúncia espontânea, é legal a aplicação da multa pelo atraso de apresentação da DCTF.
As denominadas obrigações acessórias autônomas são normas necessárias ao exercício
da atividade administrativa fiscalizadora do tributo, sem apresentar qualquer laço com
os efeitos do fato gerador do tributo.
A multa aplicada decorre do exercício do poder de polícia de que dispõe a
Administração Pública, pois o contribuinte desidioso compromete o desempenho do
fisco na medida em que cria dificuldades na fase de homologação do tributo.

(...)
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000112/2009-02

Para elidir o fato constitutivo do direito do fisco, incumbe ao sujeito passivo o ônus
probatório da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. (CARF, Recurso
Voluntário, Acórdão 1802-001.539 - 2a Turma Especial, Rel. Conselheiro Nelso Kichel,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 06/02/2013)
Ante o exposto, nego provimento neste tópico.

Sobre o prazo de entrega das DDE’s

De mais a mais, no que cinge à entrega das DDE’s, é preciso citar o teor hialino
do art. 37 da IN SRF n° 28/98, verbis:

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
[...]
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010)

Aliás, dita previsão normativa é amplamente encampada pela jurisprudência do
CARF, veja-se:

a. Acórdão n° 3301-002.944, Rel. Cons. Semíramis de Oliveira Duro, sessão de
28/02/2016
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/11/2004, 13/11/2004, 14/11/2004, 22/11/2004,23/11/2004,
03/12/2004, 04/12/2004, 05/12/2004, 18/12/2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos
e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE
DE
MERCADORIAS
DESTINADAS
À
EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo
definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa
regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do Decreto-Lei n° 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA ANTES DE JULGAMENTO
DEFINITIVO.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000112/2009-02

De acordo com o art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, deve ser aplicada norma
que aumenta o prazo para apresentação do registro de dados de embarque, por deixar de
considera-lo intempestivo no prazo mais exíguo exigido pela regra revogada.
Recurso Voluntário Negado

Da ofensa aos princípios a razoabilidade e proporcionalidade
No que cinge à suposta violação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, cabe repisar que o presente PAF transcorreu com a mais absoluta lisura e
consonância à legislação que lhe é afeta. Ademais, meras alegações genéricas de malferimentos
principiológicos não passam de sofismas vazios, ausentes de qualquer propósito além da pura
retórica.
De arremate, é forçoso reconhecer que o eventual sopesamento dogmático da
legislação tributária ora regente significaria um inegável controle de constitucionalidade (ainda
que reflexo). Por assim ser, cumpre rememorar o teor da Súmula CARF n° 02, a qual veda por
absoluto tal faculdade, verbis: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital